Tribunal: TJSP
Processo: 2140008-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
-Cumprimento de sentença - Alegação de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica - Existência de documentos de investigação elaborados pela Receita Federal que contém informações a respeito do alegado desvio - Expedição de ofício requisitando cópias - Necessidade:

-É cabível o pedido de expedição de ofício à Receita Federal

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
-Cumprimento de sentença - Alegação de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica - Existência de documentos de investigação elaborados pela Receita Federal que contém informações a respeito do alegado desvio - Expedição de ofício requisitando cópias - Necessidade:

-É cabível o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de cópias de documentos de investigação que correm sob sigilo e que se mostram úteis ao deslinde da causa para eventual apuração de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.